Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAI LIAI contra r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença para a cobrança de honorários de sucumbência, indeferiu o pedido de sustação de penhora do patrimônio do executado e de não incidência das cominações legais previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Aponta o Agravante a existência de depósitos judiciais vinculados à demanda principal que são mais do que suficientes para a satisfação da obrigação ora perseguida, “não havendo razão para a realização de qualquer novo bloqueio e/ou a aplicação de penalidade por ausência de adimplemento, que foi realizado”. Requer, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença. Informa a parte executada que a efetividade de eventual decisão definitiva encontra-se completamente garantida, antes até da propositura do pedido cumprimento de sentença, não havendo razão para a manutenção de qualquer novo bloqueio e/ou a aplicação de penalidade por ausência de adimplemento. Intimada, a parte exequente refutou as alegações, conforme petição de ID n. 170500037. Razão assiste aos credores. O cumprimento provisório de sentença tem como objeto os honorários advocatícios sucumbenciais os quais tendo natureza remuneratória, pertencente ao advogado pela sua atuação no processo, nos termos dos arts. 23 e 24, §4o, da lei 8.906/94, ou seja, o objeto da presente ação é diverso do objeto da ação de consignação de pagamento, aliás as partes também são divergentes. Por último, a parte executada não demonstrou nos autos que o valor consignado em outro processo abarca o débito exequendo. Destarte, INDEFIRO o pedido do executado de ID n. 166528946. Lado outro, considerando que a parte sucumbente não atendeu à intimação para pagamento do débito no prazo legal determino a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Venha pela parte autora planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas. A r. decisão deve continuar produzindo seu próprio e regular efeitos, porquanto as alegações do Agravante não se revestem de verossimilhança. Destaco a ausência de comprovação de que os honorários de sucumbência, objeto do cumprimento provisório de sentença, estejam abarcados pela garantia prestada pelo ora Agravante nos processos de conhecimento. Acrescento, quanto aos consectários legais decorrentes do não pagamento em cumprimento de sentença, a jurisprudência do eg. STJ no sentido de que “o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC” (AgInt no AREsp n. 2.189.739/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator